Tribunal: TJDFT
Processo: 0727357-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Executado. Depósito do montante exequendo. Impugnação. Aviamento. Valores depositados. Agregação de correção monetária e juros pela instituição depositária. Elisão dos efeitos da mora. Inexistência. Impugnação ao cumprimento de sentença. Resolução. Autorização de movimentação do montante recolhido. Débito a ser atualizado de acordo com o disposto no título executivo até a data da autorização de levantamento (STJ, Tema 677). Correção monetária e juros de mora previstos no título. Incidência. Termo final. Data de autorização de levantamento do remanescente. Exclusão de expurgos do ICP do crédito exequendo. Questão resolvida no trânsito processual. Preclusão. Repristinação. Impossibilidade. Preservação. Eficácia preclusiva. Agravo conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso de cumprimento de sentença, rejeitara a impugnação que aviara o executado e homologara os cálculos da contadoria judicial, fixando o valor do débito remanescente, ao fundamento de que o enunciado pelo Tema no 677 do STJ restara modificado ao ser julgado o REsp 1.820.963/SP, em sede de recurso repetitivo, consignando que a nova tese firmada aplica-se ao caso em apreço, pois não houvera efetiva disponibilização integral dos valores ao credor, ensejando a incidência dos encargos fixados pelo título executivo até a movimentação integral do devido.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se aferição da viabilidade de agregação, ao crédito remanescente de titularidade dos exequentes já recolhido nos autos do executivo que manejam, e depositado em conta judicial, de juros de mora e correção monetária, nos termos do Tema no 677/STJ.
III. Razões de decidir
3. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento a ser conferido ao trânsito procedimental, o que obsta que critério de correção do débito em execução já firmado seja objeto de rediscussão.
4. A Corte Superior de Justiça promovera a revisão da tese firmada no ambiente do Tema Repetitivo no 677, diante da divergência de entendimentos quanto à subsistência da responsabilidade do executado pela mora, mesmo diante do depósito, ainda que parcial, do débito executado, fixando novo entendimento no sentido de que, na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.
5. Segundo a fórmula estabelecida em ambiente de precedente qualificado, o montante penhorado, corrigido e remunerado pelo banco depositário, deve ser imputado ao débito em execução, devidamente atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora fixados pelo título judicial ou extrajudicial, até a data da autorização de movimentação, respondendo o executado pelo remanescente dessa operação, preservando-se, assim, a identidade tanto do recolhimento como da obrigação, contudo, autorizado o levantamento do já recolhido e sendo suficiente a realizar integral ou mesmo parcialmente a obrigação, cessam a partir de então os efeitos da mora, nos limites da realização, pois não pode o obrigado continuar a ser tratado como inadimplente quando disponível ao credor o correspondente (STJ, Tema 677).
6. Conquanto aferido, que, no caso concreto, o depósito efetivado no ambiente de cumprimento de sentença o fora como garantia do juízo, pois aviada subsequente impugnação ao argumento de excesso de execução, ultimada a análise da impugnação e autorizada a movimentação do montante recolhido, inviável a aplicação ao débito de correção monetária e juros após a autorização de soerguimento dos valores depositados, pois não pode o obrigado continuar figurando como em mora se o devido está à disposição dos credores e não foi movimentado por fato alheio à sua resistência.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. Unânime.